Tribunal: TJES
Processo: 0000025-89.2020.8.08.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000025-89.2020.8.08.0009
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SANDRO DOS REIS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANCELMO MARTINS contra acórdão de relatoria da E. Desª. Marianne Judice de Mattos, que negou provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo ora embargante na condição de defensor dativo do acusado SANDRO DOS REIS SILVA.

O embargante sustenta, suas razões, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo.

O recurso foi inicialmente distribuído à E. Desª. Marianne Judice de Mattos, que, então, determinou a redistribuição, nos termos do art. 288, § 2º, parte final, do RITJES, dentre os membros da Primeira Câmara Criminal, tendo então sido a mim distribuído o feito.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pelo não conhecimento dos aclaratórios ou seu desprovimento. Subsidiariamente, requer que os honorários de dativo a serem fixados não superem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O embargante voltou a se pronunciar, após as contrarrazões, pelo provimento de seu recurso integrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos por ANCELMO MARTINS contra acórdão de relatoria da E. Desª. Marianne Judice de Mattos, que negou provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo ora embargante na condição de defensor dativo do acusado SANDRO DOS REIS SILVA.

O embargante sustenta, suas razões, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo.

O recurso foi inicialmente distribuído à E. Desª. Marianne Judice de Mattos, que, então, determinou a redistribuição, nos termos do art. 288, § 2º, parte final, do RITJES, dentre os membros da Primeira Câmara Criminal, tendo então sido a mim distribuído o feito.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pelo não conhecimento dos aclaratórios ou seu desprovimento. Subsidiariamente, requer que os honorários de dativo a serem fixados não superem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O embargante voltou a se pronunciar, após as contrarrazões, pelo provimento de seu recurso integrativo.

Pois bem, rejeito, de antemão, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Estado, porquanto o embargante apontou de forma clara o vício de omissão que entende ter ocorrido, restando ao mérito recursal averiguar se tal vício existe ou não no caso concreto. Nesse sentido:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ADI, 100210054159, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
.

No mérito, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, expressamente formulado nas razões do recurso em sentido estrito, o que passo a sanar, enfrentando o tema.

No entanto, desde logo, adianto que não é o caso de atribuir efeitos infringentes.

Isso porque compartilho do entendimento remansoso desta Corte, segundo o qual
“
a
decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento
(...)
. Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

No mesmo sentido:
TJES,
RESE
006100043899, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 04/05/2022, Publicação: 19/05/2022; TJES,
RESE
006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 28/06/2022; TJES,
RESE
032200004268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/09/2021, Publicação: 07/10/2021; TJES,
RESE
008130029658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 03/03/2021, Publicação: 12/03/2021
.

Assim, não sendo este o momento adequado para a fixação de honorários ao advogado dativo, os quais deverão ser arbitrados ao final da fase de conhecimento pelo magistrado
a quo
em consideração a todo trabalho realizado, rejeito a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e
DOU
-LHES PROVIMENTO,
para sanar o vício de omissão apontado e integralizar o acórdão objurgado, sem, no entanto, atribuir o efeito modificativo almejado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE

VÍCIO DE
OMISSÃO.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. MOMENTO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Estado, porquanto o embargante apontou de forma clara o vício de omissão que entende ter ocorrido, restando ao mérito recursal averiguar se tal vício existe ou não no caso concreto. 2. No mérito, verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, expressamente formulado nas razões do recurso em sentido estrito. 3. No entanto, não é o caso de atribuir efeitos infringentes, porque o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que
“
a
decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento
(...)
. Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022). 4. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada, sem efeitos modificativos.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e DAR-LHES PROVIMENTO, para sanar o vício de omissão apontado e integralizar o acórdão objurgado, sem, no entanto, atribuir o efeito modificativo almejado, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.